Tribunal: TJES
Processo: 0013918-55.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013918-55.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO BAZONI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO FUNCIONAL E À VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de omissões relativas à extensão da redução funcional do segurado, à validade do laudo pericial judicial e à valoração de documento médico particular que indicaria neuroma em coto de amputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos requisitos do benefício previdenciário e à valoração das provas técnicas, ou se a insurgência visa exclusivamente à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis unicamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme as hipóteses taxativas da legislação processual civil.

4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da controvérsia não autorizam o manejo dos aclaratórios.

5. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, sendo insuficiente a demonstração de perda anatômica residual que preserva a mobilidade, a força e os movimentos da área afetada.

6. O julgador, destinatário da prova, pode atribuir prevalência à perícia judicial quando esta se revela idônea, conclusiva e suficiente para formação do convencimento, sem estar adstrito a documentos médicos particulares em sentido diverso.

7. O escopo de prequestionamento de dispositivos normativos não dispensa a demonstração prévia de um dos vícios de admissibilidade previstos no ordenamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a modificação do mérito de decisão judicial fundamentada e isenta de vícios formais.

2. O auxílio-acidente demanda a comprovação inequívoca de perda funcional com repercussão na capacidade laboral habitual, não bastando a mera constatação de lesão ou sequela anatômica isolada.

3. A perícia judicial idônea, conclusiva e compatível com os demais elementos dos autos pode amparar a convicção do julgador, que não se encontra vinculado às conclusões de documentos médicos particulares.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, rel. Desembargadora Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, rel. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 16.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, rel. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO BAZONI
contra o v. acórdão de
id. 12305056
, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Em suas razões recursais (id. 12684178), a parte embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão, sustentando, em síntese, que:
(i)
houve violação ao artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, na medida em que teria exigido incapacidade laborativa total quando o benefício requer apenas redução funcional;
(ii)
o julgado silenciou sobre a confusão conceitual da perícia judicial, a qual obstou o direito sob o enfoque da permanência do autor no mercado; e
(iii)
houve omissão quanto ao artigo 479 do CPC, pois não restaram esclarecidas as razões
pelas quais foram ignoradas as impugnações feitas ao laudo pericial, mesmo diante de falhas apontadas que comprometem a sua validade.

Por tais motivos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que concluiu estarem ausentes os pressupostos autorizadores do benefício infortunístico, inexistindo qualquer eiva omissiva a ser integrada.

Com efeito, a alegação de omissão não subsiste ao confronto com os termos expressos do v. acórdão combatido, o qual enfrentou suficientemente a higidez do laudo pericial judicial, chancelando a interpretação dada ao artigo 86 da Lei nº 8.213/1991. Veja-se:

“O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, destacando que o apelante apresenta mobilidade, força e movimentos preservados nos dedos restantes, além de ausência de comprometimento significativo para a atividade exercida.

Não há elementos concretos que demonstrem a necessidade de anulação do laudo pericial judicial, o qual foi claro, objetivo e suficiente para formar a convicção do juízo.

A amputação da falange distal do terceiro dedo, embora represente perda anatômica, não foi demonstrada como causa de redução funcional relevante que comprometa as atividades habituais do apelante, especialmente considerando os elementos técnicos e probatórios dos autos.

A indenização por acidente de trabalho não visa à reparação da lesão em si, mas da incapacidade laborativa dela decorrente, que não restou configurada no caso em análise.”

Verifica-se, destarte, que este Colegiado não exigiu incapacidade laborativa total, tampouco afastamento do segurado do mercado de trabalho. O fundamento adotado foi diverso: concluiu-se que a sequela anatômica constatada, consistente na amputação distal do terceiro dedo da mão esquerda, não se traduziu, à luz da perícia judicial,
em redução funcional relevante para o exercício da atividade habitual.

Como se vê, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Até porque, como cediço,
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada
” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Também não reputo ocioso salientar que
“
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide”
(Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Outrossim, restaram repelidos os suscitados vícios formais da perícia e a tese de prevalência do laudo assistente, porquanto o princípio do livre convencimento motivado (artigos 371 e 479 do CPC) resguarda a prerrogativa do julgador de conferir primazia à prova pericial oficial quando esta se revelar idônea, conclusiva e apta a amparar a convicção judicial.

Ainda que considerada a menção, em documento médico particular, à existência de “neuroma em coto de amputação”, tal elemento não se revela suficiente para infirmar a conclusão da perícia judicial, que avaliou funcionalmente o segurado e constatou preservação da mobilidade, da força e dos movimentos de pinça, sem redução da capacidade para a atividade habitual.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por fim, registre-se que o escopo de prequestionamento da matéria não autoriza o acolhimento do recurso quando ausentes os estritos vícios elencados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LEONARDO BAZONI
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)